Tribunal: TJSP
Processo: 2190644-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE TENHA SE INSURGIDO CONTRA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190644-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURICIO
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Mauricio
Monteiro, pela perda do objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190644-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14450
2
Habeas Corpus no 2190644-65.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Mauricio Monteiro
Impetrante: Felipe do Amaral Matos
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Campinas
Voto no 14450
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19”

CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM
NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE TENHA SE INSURGIDO
CONTRA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERDA DO
OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Felipe do Amaral Matos, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Mauricio Monteiro, apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Campinas, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar, formulado com fundamento na Recomendação no 62, de
17.03.2020, do CNJ. Aduz que o Paciente se enquadra em grupo de risco da
“COVID-19”, pois possui tuberculose. Alega as precárias condições do
cárcere, sobretudo, diante da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190644-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14450
3
seja expedido alvará de soltura ou concedida a prisão domiciliar ao
Paciente, ou, ainda, seja anulada a decisão atacada, com a determinação ao
Juízo de primeira instância para que requisite maiores informações à
unidade prisional, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre (fls. 01/25).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 72/74).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 81/82), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda do objeto (fls. 87/90).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 14.08.2020, que o Paciente possui
quatro execuções em andamento (no s 6, 7, 8 e 9), relativas aos delitos de
tráfico de entorpecentes, roubos majorados e falsa identidade, com pena
privativa de liberdade total de 18 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
cujo término de cumprimento está previsto para 29.01.2026. Consta que o
Paciente se encontra recolhido junto ao Centro de Progressão Penitenciária
de Hortolândia, em regime semiaberto, desde 09.12.2019. Foi ofertado
pedido de prisão albergue domiciliar, o qual restou rejeitado, em virtude da
ausência de prova da impossibilidade de atendimento médico ao
sentenciado pela própria unidade prisional. Consta, ainda, que a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190644-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14450
4
acurada dos elementos disponíveis na folha de antecedentes do Paciente,
acrescidos das informações constantes do SIVEC, demonstrou que
encontrava-se em livramento condicional, benefício sustado em virtude da
prática de novo delito. Contudo, ante a absolvição ocorrida nos novos
processos, foi determinado o restabelecimento imediato do benefício, com
a consequente soltura do Paciente (fls. 81/82).
Portanto, diante da concessão do livramento
condicional ao Paciente desde 14.08.2020 (fls. 105/106 dos autos originais) e
da ausência de informações quanto à insurgência do Paciente contra tal
decisão, bem como da consequente cessação do constrangimento ilegal
sofrido por ele, esta ordem encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada em favor de Mauricio Monteiro, pela perda do
objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator